Tribunal: TJDFT
Processo: 0749684-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0749684-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSEFA LAURIZETE RIBEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSEFA LAURIZETE RIBEIRO contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÕES COLETIVAS n. 0706743-27.2021.8.07.0018, proposto em face do DISTRITO FEDERAL, que determinou a suspensão do feito até o julgamento do Tema 1169 pelo Superior Tribunal de Justiça. Eis a r. decisão agravada (ID 215518365 dos autos originais): “I - EXEQUENTE interpôs embargos de declaração contra a decisão de ID 213184646, que determinou a expedição de RPV com teto de 20 salários mínimos apenas no caso em que o título executivo judicial tenha transitado em julgado após publicação da Lei Distrital 6.618 (19/06/2020). Alega, a embargante, que a decisão foi omissa quanto ao fato de que a decisão proferida no RE 1.414.943 produz eficácia erga omnes e efeito vinculante. II - Recebo os presentes embargos. No mérito, sem razão o embargante. Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material, vícios esses que não foram demonstrados pelo embargante. Conforme destacado pela própria embargante com jurisprudência por esta juntada (ID 214374896, página 05), o novo limite de RPV determinado pela Lei Distrital 6.618 abarca apenas aos títulos executivos judiciais transitados em julgado após a publicação da referida Lei. Senão, vejamos: EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUMENTO DO LIMITE PARA A EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). LEI VIGENTE NO MOMENTO DO TRÂNSITO EM JULGADO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O TEMA No 792 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal formalizado no julgamento do RE no 855.178-RG/SE (Tema RG no 792), segundo o qual o valor máximo para pagamento mediante RPV deve ser regido pela lei vigente quando do trânsito em julgado do título executivo judicial que se pretende executar. 2. Desse modo, a expedição de RPV em execução de títulos já transitados em julgado sob a égide da Lei distrital no 3.624, de 2005, não pode seguir o novo limite estabelecido na Lei distrital no 6.618, de 2020. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (RE 1397180 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 14- 02-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 12-04-2024 PUBLIC 15-04- 2024) (grifei) Assim sendo, não há que se falar em omissão da decisão combatida, mas mera irresignação, não sendo os embargos de declaração o instrumento adequado para a rediscussão da matéria. III - Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos de declaração. IV - Fica advertida a parte, desde já, que a oposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios será alvo de sancionamento, na forma do art. 1.026, § 2o do mesmo diploma. V – Intime-se a Parte Autora da presente. VI – Prossiga-se na forma da decisão de recebimento de ID 213184646." Inconformada, a demandante recorre. Em síntese, argumenta que o STF e o STJ já pacificaram o entendimento quanto à constitucionalidade e aplicação imediata da Lei Distrital no 6.618/2020, que alterou o limite de RPV para 20 salários mínimos. Ao final requer a concessão de efeito suspensivo ativo, e determinar o regular prosseguimento do cumprimento de sentença, com a expedição imediata de requisitórios de pequeno valor (RPVs), nos moldes da Lei Distrital no 6.618/2020. No mérito, requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Preparo no ID 66471081. É o relatório. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise se limita ao pedido de efeito suspensivo ativo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio desta cognição incipiente, não se vislumbra demonstrada a urgência, nem perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nem tampouco risco ao resultado útil do processo que imponham o deferimento da liminar pleiteada. Trata-se de questão que permite aguardar o exame pelo eg. Colegiado, sobretudo, por se cuidar de recurso de processamento célere. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 22 de novembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator